Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. VALOR DO IMÓVEL. VALORIZAÇÃO ESTIMADA. NÃO COMPROVADA.
1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme previsão do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, por consistir em verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Uma vez comprovada a prática de turbação e ameaça à posse do autor, a resistência da parte ré ao defender a improcedência dos pedidos de manutenção da posse evidencia a inocorrência da perda superveniente do objeto da ação. Ainda que tivesse a ré supostamente deixado de turbar ou ameaçar a posse do autor, responderia pela sucumbência da ação, diante do princípio da causalidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.
4. O benefício patrimonial pretendido não se confunde necessariamente com o valor do imóvel objeto da discussão possessória, porquanto esta não alcança o domínio/propriedade do bem. Contudo, à mingua de prova de valor que melhor represente o valor estimado da posse disputada, o valor a ser considerado deve ser o valor do imóvel comprovado pelo autor.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré não conhecida.